Tribunal: TJDFT
Processo: 0714329-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0714329-09.2020.8.07.0000 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDOS: JONAS DE JESUS GOMES DA COSTA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Não obstante o recurso especial encontrar-se sobrestado pelo Tema 1.170 da lista de repercussão geral do STF (ID 39072987), consta no sistema o registro de precedente diverso (Tema 1070 do STJ). Assim, retifico o lançamento da decisão para o código 265, fazendo constar o Tema 1.170. Retornem os autos à COREC para que lá permaneçam até a publicação do acórdão paradigma RE 1.317.982. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014